Tribunal: TJPA
Processo: 0855470-83.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855470-83.2023.8.14.0301

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: GUSTAVO COSTA OLIVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ELETRÔNICO SEM CERTIFICAÇÃO DIGITAL. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, ante a ausência de contrato com certificação digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento de ação de busca e apreensão instruída com contrato eletrônico firmado por meio de plataforma privada, sem certificação digital emitida por autoridade certificadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação aplicável (arts. 425, VI, e 441 do CPC/2015, e art. 11 da Lei nº 11.419/2006) exige certificação digital para que documentos eletrônicos sejam considerados originais e aptos à instrução processual.

4. A ausência de assinatura digital com certificadora impede o reconhecimento da autenticidade do contrato eletrônico, conforme consolidado na jurisprudência do STJ.

5. Declarações de autenticidade firmadas por advogado não suprem a exigência legal de certificação para documentos nativos digitais, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais.

6. Inexistindo instrumento contratual apto, impõe-se a manutenção da sentença de extinção sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "Documentos eletrônicos que instruem ação de busca e apreensão devem possuir certificação digital, sendo inapto o contrato firmado exclusivamente por plataforma privada sem tal certificação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 425, VI, e 441; Lei nº 11.419/2006, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.495.920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 11/04/2017; STJ, AgInt no AREsp 1765139/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 20/09/2021; TJPA, AI 0808515-29.2020.8.14.0000.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0855470-83.2023.8.14.0301

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE/APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO/APELADO: GUSTAVO COSTA OLIVA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposta por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 23296918), na qual fora negado provimento à apelação interposta pelo recorrente, nos autos AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida em desfavor de GUSTAVO COSTA OLIVA, cuja ementa restou assim vazada:

“Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL. EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, ajuizada com fundamento no inadimplemento contratual. O magistrado "a quo" determinou a emenda da inicial para apresentação de contrato físico ou certificado digital do contrato eletrônico. Diante da ausência de tal documento, extinguiu o processo sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de certificação digital do contrato eletrônico impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação aplicável (art. 441 do CPC/2015 e Lei nº 11.419/2006) exige a certificação digital emitida por autoridade credenciada para que documentos eletrônicos sejam considerados originais.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal valida contratos eletrônicos apenas quando atendidos os requisitos de autenticidade, como certificação pela ICP Brasil. A ausência de tais requisitos torna inviável a instrução processual e o reconhecimento do contrato como documento válido.
5. Não há afronta aos princípios de economia e celeridade processual, pois a regularidade formal é imprescindível para o exercício do contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "Documentos eletrônicos apresentados em ações de busca e apreensão devem conter certificação digital emitida por autoridade credenciada, conforme exige a legislação processual e específica para validade e autenticidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 425 e 441; Lei nº 11.419/2006, art. 11

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJ-PA, AI 0808515-29.2020.8.14.0000.’’

No Agravo Interno (Id. 23833443), o agravante sustenta que a sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, I, do CPC, deve ser anulada, uma vez que ajuizou ação de busca e apreensão para a retomada de bem de sua propriedade, o qual se encontrava na posse do recorrido. O juízo de origem determinou a apresentação do contrato original, mas, embora o autor tenha juntado aos autos cópia digitalizada do contrato, devidamente autenticada pelo patrono, a inicial foi indeferida sob o fundamento de que os documentos apresentados seriam insuficientes para o prosseguimento do feito.

Argumenta que os autos estão devidamente instruídos com todos os documentos necessários, atendendo aos pressupostos processuais e aos requisitos legais, razão pela qual a extinção do processo sem julgamento de mérito afronta os princípios da economia e da celeridade processual. Sustenta que a ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária não exige a juntada do contrato original, sendo suficiente a apresentação de cópia autenticada pelo advogado, acompanhada da planilha do débito e da notificação extrajudicial de mora do devedor, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei 911/69.

Invoca jurisprudência de diversos Tribunais pátrios no sentido de ser desnecessária a apresentação do contrato original em ações de busca e apreensão, destacando que o advogado possui fé pública ao declarar a autenticidade das cópias, nos termos do art. 425, IV, do CPC, tornando legítima a documentação apresentada e desnecessária a apresentação do original para o prosseguimento do feito.

O agravante afirma que a decisão recorrida viola os princípios da efetividade, da celeridade e da economia processual, previstos no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, pois, ao extinguir o processo, obriga o autor a ajuizar nova ação idêntica, gerando custos desnecessários, desperdício de recursos do Judiciário e morosidade injustificada na prestação jurisdicional. Destaca que o rigor excessivo da decisão não beneficia nenhuma das partes, nem ao Poder Judiciário, que precisará movimentar novamente sua estrutura para processamento de nova ação idêntica.

Sustenta, ainda, que a decisão afronta o princípio da obrigatoriedade dos contratos e da força vinculante do negócio jurídico, transferindo para o autor os riscos da inadimplência do recorrido, o que não pode ser admitido, considerando que o autor preencheu todos os requisitos legais para exercer o direito de retomada do bem dado em garantia.

Ao final, requer o provimento do presente agravo interno, com a reforma integral da sentença proferida, determinando-se o prosseguimento regular da ação de busca e apreensão, em respeito aos princípios constitucionais da efetividade da tutela jurisdicional, da segurança jurídica e da economia processual, garantindo ao agravante a obtenção da tutela de seu direito.

Sem contrarrazões.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de utilização, para fins de instrução da presente Ação de Busca e Apreensão, de contrato eletrônico firmado por meio de plataforma privada, sem certificação digital.

A legislação brasileira, especialmente o art. 425, VI, do Código de Processo Civil/2015, e a Lei nº 11.419/2006, que regula a informatização do processo judicial, dispõe que documentos eletrônicos com garantia de autenticidade e origem são considerados originais para todos os efeitos legais.

Sobre o tema, assim dispõe o art. 441 do CPC:

“Art. 441. Serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e conservados com a observância da legislação específica”.

Ademais, a Lei n° 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece em seu artigo 11 o seguinte:

“Art. 1º O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.

§ 1º Aplica-se o disposto nesta Lei, indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição.

§ 2º Para o disposto nesta Lei, considera-se:

(...)

III -: assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário

a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;

b) b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.”

“Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.”

A jurisprudência do STJ possui o seguinte entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PROTOCOLO E ASSINATURA DO RECURSO POR MEIO ELETRÔNICO. ADVOGADO TITULAR DO CERTIFICADO DIGITAL QUE NÃO POSSUI PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. SUM. 115/STJ.

1. A utilização do meio eletrônico de peticionamento exige a observância das regras próprias previstas na Lei 11.419/2006, em especial, para a hipótese sob análise, o disposto no art. 2º, inc. III, alínea "a", segundo o qual, a assinatura eletrônica, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, considera-se "forma de identificação inequívoca do signatário".

2. A opção pela utilização do meio eletrônico de peticionamento implica na vinculação do advogado titular do certificado digital ao documento chancelado, considerando-se-o, para todos os efeitos, o subscritor da peça. Precedentes.

3. Não tem valor eventual assinatura digitalizada, de outro advogado, que venha constar da peça encaminhada e assinada eletronicamente, mesmo que este possua procuração, dada a impossibilidade de aferição de sua autenticidade e também porque essa modalidade de assinatura - de fácil reprodução por qualquer pessoa no âmbito digital - não possui qualquer regulamentação legal.

4. Na hipótese, considerando que o advogado que assinou eletronicamente os agravos regimentais não possui procuração nos autos, tem-se por inexistente ambos os recursos, ex vi do enunciado nº 115 da Súmula/STJ.

5. Agravos regimentais não conhecidos.

(AgRg na APn n. 675/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/12/2014, DJe de 12/12/2014.)

Ao analisar o contrato juntado aos autos, verifiquei que o contrato eletrônico não está regular, tendo em vista que a assinatura digital não está certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil ou por outra certificadora, retirando assim a garantia de autenticidade.

A jurisprudência reforça a validade de contratos eletrônicos e a desnecessidade de apresentação do contrato físico original, desde que cumpridas as exigências legais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA ICP BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura digital certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em juízo
. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário juntada à presente Ação de Busca e Apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AI: 08085152920208140000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/11/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2021)

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTIVIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO DE MÚTUO ASSINADO DIGITALMENTE (CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA) EM CONFORMIDADE COM A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA. TAXATIVIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE, EM FACE DAS PECULIARIDADES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO, DE SER EXCEPCIONADO O DISPOSTO NO ART. 585, INCISO II, DO CPC/73 (ART. 784, INCISO III, DO CPC/2015). QUANDO A EXISTÊNCIA E A HIGIDEZ DO NEGÓCIO PUDEREM SER VERIFICADAS DE OUTRAS FORMAS, QUE NÃO MEDIANTE TESTEMUNHAS, RECONHECENDO-SE EXECUTIVIDADE AO CONTRATO ELETRÔNICO. PRECEDENTES.

1. Controvérsia acerca da condição de título executivo extrajudicial de contrato eletrônico de mútuo celebrado sem a assinatura de duas testemunhas.

2. O rol de títulos executivos extrajudiciais, previsto na legislação federal em "numerus clausus", deve ser interpretado restritivamente, em conformidade com a orientação tranquila da jurisprudência desta Corte Superior.

3. Possibilidade, no entanto, de excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual.

4. Nem o Código Civil, nem o Código de Processo Civil, inclusive o de 2015, mostraram-se permeáveis à realidade negocial vigente e, especialmente, à revolução tecnológica que tem sido vivida no que toca aos modernos meios de celebração de negócios, que deixaram de se servir unicamente do papel, passando a se consubstanciar em meio eletrônico.

5. A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados.

6. Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante, possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos.

7. Caso concreto em que o executado sequer fora citado para responder a execução, oportunidade em que poderá suscitar a defesa que entenda pertinente, inclusive acerca da regularidade formal do documento eletrônico, seja em exceção de pré-executividade, seja em sede de embargos à execução.

8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”

(REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. FORÇA EXECUTIVA. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que, diante da nova realidade comercial, em que se verifica elevado grau de relações virtuais, é possível reconhecer a força executiva de contratos assinados eletronicamente, porquanto a assinatura eletrônica atesta a autenticidade do documento, certificando que o contrato foi efetivamente assinado pelo usuário daquela assinatura (REsp 1.495.920/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 7/6/2018).

2. Havendo pactuação por meio de assinatura digital em contrato eletrônico, certificado por terceiro desinteressado (autoridade certificadora), é possível reconhecer a executividade do contrato.

3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp n. 1.978.859/DF, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MANTIDA A DECISÃO QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGOU-LHE PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) que considerou inválidas as assinaturas digitais em cédulas de crédito bancário, por ausência de certificação por autoridade credenciada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a assinatura digital em cédulas de crédito bancário, sem certificação por autoridade credenciada, é válida e suficiente para execução do título.

3. A questão também envolve a análise da alegada negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, que teria deixado de enfrentar questões relevantes suscitadas pelo agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível, não havendo omissão apenas por decidir em sentido contrário à pretensão do agravante.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que a assinatura digital de contrato eletrônico deve ser certificada por autoridade credenciada para garantir sua validade e autenticidade.

6. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.

7. Não se desconhece a recente orientação constante do Resp n. 2.150.278/PR, da relatoria da Ministra Nancy Andrigui, em que a Terceira Turma deste Tribunal possibilitou que as partes, mediante prévio acordo por escrito, possam estabelecer outras formas de autenticação sem a vinculação à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil), assentando que "negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual".

Contudo, inaplicável a orientação firmada no Resp n. 2.150.278/PR, uma vez que a Corte de origem assentou que as certificações e autenticações das assinaturas foram estabelecidas apenas pela própria parte exequente, não por alguma entidade certificadora credenciada ou não pela ICP-BRASIL.

8. Não houve prequestionamento quanto à aplicação de honorários advocatícios de forma equitativa, inviabilizando a análise do tema no recurso especial.

IV. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp n. 2.176.537/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Portanto, ausente instrumento hábil a instruir a inicial, impõe-se a manutenção da extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Diante de todo o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo, por seus próprios fundamentos.

É o meu voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/10/2025